Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. TEMA N. 1.234/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. O Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento apenas dos recursos especiais e extraordinários envolvendo a questão controvertida no Tema 1.234/STF, inexistindo determinação de suspensão das demandas que tramitam nas instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.